Tribunal: CARF
Processo: 10380.720624/2011-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.720624/2011-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.678 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
MARIA ESTELA NOGUEIRA BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR - NULIDADE - DILIGÊNCIA - ÔNUS DA PROVA
PRESCINDIBILIDADE
O instituto da diligência não é substituto para o ônus que tem o contribuinte de
manter sob sua guarda e em perfeita ordem, para imediata exibição, os
documentos relativos às atividades sujeitas ao controle fiscal.
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni (relator), que lhe deu provimento parcial
para restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 5.400,00. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente e Redatora Designada
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Diogo
Cristian Denny, Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.720624/2011-34
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.678 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720624/2011-34

Relatório

Do lançamento
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 38 a 44), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução indevida de despesas
médicas e omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação judicial.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$8.268,77, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Cientificada do lançamento em 26/12/2010, conforme AR. à fl. 46, a interessada
apresentou, em 24/01/2001, impugnação à exigência fiscal (fl. 02/05) acompanhada da
documentação às fls. 06/36 na qual alega:
O fato da omissão decorreu de escusável lapso por parte da contribuinte, a qual pugna
nesta ocasião pela necessária retificação. Por outro lado, o Fiscal de Tributos Federal
desconsiderou o fato da dependência havida entre a Impugnante e o Sr. JOÃO
VITALINO FILHO
(portador do CPF n. o 017.344.07387).
Referida pessoa tratase do SOGRO da Impugnante, o qual com o falecimento de JOSÉ
MARIA BARBOSA VITALINO, cônjuge da Impugnante e aposentado do BNB, ocorrido
em 15/06/2007 (portador do CPF no 012.946.95304), passou a ser dependente no plano
de saúde familiar mantido junto a CAMED.
Ora, de acordo com a Lei n. 9.250, de 1995, art. 35, os pais podem ser considerados
dependentes na declaração dos filhos, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis
ou não, superiores ao limite de isenção anual (R$ 16.473,72).
De igual modo, o sogro ou a sogra podem ser dependentes, desde que seu filho ou filha
esteja declarando em conjunto com o genro ou a nora, e, desde que o sogro ou a sogra
não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção anual da
Tabela de 2009 (R$ 16.473,72), nem estejam declarando em separado.
É o que acontece no caso concreto, sendo facilmente comprovado através do cotejo
entre as pesquisas fiscais dos três CPF's, quais sejam, da Impugnante (declarava IRPF
juntamente com seu cônjuge), do falecido cônjuge da Impugnante e de JOÃO
VITALINO FILHO, revelando-se
diligência necessária a elucidação dos fatos.
Aliás, o Sr. JOÃO VITALINO FILHO por contar com idade de 85 (oitenta e cinco)
anos, à época dos fatos, e ser portador de várias doenças, aplicam-se vários
beneplácitos da legislação tributária.
Em razão dessa avançada idade, proporcional aos gastos com médicos, a Impugnante
teve que tirar o sogro do plano de saúde mantido junto à CAMED, passando apenas
aquela a ser beneficiária da cobertura médica.
Desse modo, todas as despesas médicas decorrentes da Declaração ofertada pela
Impugnante, que tiveram como beneficiário JOÃO VITALINO FILHO merecem ser
consideradas para fins de dedução da base de cálculo do IRPF Exercício 2009.
Ademais, verificasse que o Auditor em seu trabalho de revisão, o qual culminou com a
Notificação de Lançamento em baila, desprezou por completo as despesas médicas da
filha da Impugnante TÁSSIA NOGUEIRA BARBOSA, ocorridas no Exercício de 2009,
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.678 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720624/2011-34

(à época do fato gerador com 23 anos cursando curso superior – conforme cópias dos
respectivos comprovantes de pagamento a UNIMED e Certificado de Conclusão de
Curso ocorrida no semestre 2010.2), cujos valores não foram deduzidos da base de
cálculo do Imposto de Renda em questão.
Por último, constatasse com clareza solar que o Auditor não considerou com rubrica a
deduzir a base de cálculo do IRPF, Exercício 2009 em comento, o valor referente à
CONTRIBUIÇÃO CAPEF no valor de R$ 12.399,24(doze mil, trezentos e noventa e
nove reais e vinte e quatro centavos), conforme Comprovante de Rendimentos incluso.
ISTO POSTO, requer digne-se Vossa Senhoria desconstituir o lançamento ora
impugnando, no sentido de:
a) deferir a diligência para acostar aos autos a Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Física Exercício 2009 de JOÃO VITALINO FILHO (CPF 017.344.07387), e
ainda, certificar nos autos através de informação fiscal a condição da ora Impugnante
de dependente de JOSÉ MARIA BARBOSA VITALINO (CPF 012.946.953¬ 04), nos
exercícios anteriores a seu falecimento (15/06/2007), a fim de que se possa confirmar a
possibilidade da Impugnante de ter seu SOGRO como dependente para fins de Imposto
de Renda, consoante legislação tributária;
b) considerar para fins de dedução da base de cálculo do IRPF Exercício
2009 da Impugnante, as despesas médicas em nome de JOÃO VITALINO FILHO
(sogro) e TÁSSIA NOGUEIRA BARBOSA (filha à época do fato gerador menor de 24
anos e universitária), retificando-se, no que pertine, a omissão de rendimentos
percebidos por decisão judicial, por ser medida de Direito e da mais lídima Justiça.

A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/FOR que, por unanimidade,
em 24/10/2013, no acórdão 08-27.387, às e-fls. 54 a 60, julgou a impugnação parcialmente
procedente.

Recurso voluntário
Ainda inconformada, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 70
a 81, alegando, em síntese:
 Todas as deduções de despesas médicas com seu sogro estão
devidamente comprovadas;
 A decisão de piso indeferiu o pedido de diligência solicitado, de forma
que o processo torna-se maculado por nulidade absoluta;
 O recibo de R$5.400,00 emitido por Nívea Nóbrega comprova o
pagamento da despesa;
 Mesmo não incluindo sua filha enquanto dependente na DAA requer a
consideração das despesas médicas tidas com ela;
 A existência de matéria não impugnada não enseja o pagamento
imediato do crédito tributário.
 requer o cancelamento da autuação.
É o relatório.

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.678 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720624/2011-34

Voto Vencido
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 18/06/2014, e-fls. 68, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 15/07/2014, e-fls. 70, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de auto de infração (e-fls. 38 a 44), relativa a imposto
de renda da pessoa física, pela qual se procedeu autuação pela dedução indevida de despesas
médicas e omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação judicial.
A DRJ atesta que o contribuinte não insurge-se face a omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica decorrentes de ação judicial. Ainda, a decisão de piso julgou a
impugnação apresentada pelo contribuinte parcialmente procedente, nos seguintes termos:

Da documentação acostada aos autos, observa-se que a contribuinte logrou êxito em
comprovar a despesa referente ao fisioterapeuta Paulo Roberto Nóbrega, CREFITO
18206, no valor de R$ 5.500,00 tendo em vista que o recibo fornecido pelo emitente, fl.
11, satisfaz os requisitos acima requeridos. Deve portanto ser afastada a glosa de
dedução referente a esta despesa.

Preliminar – nulidade – pedido de diligência

Como versa o artigo 18 do Decreto 70.235/72 a diligência é instrumento posto
a autoridade julgadora quando entender necessário:

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.

O ônus da prova de apresentar documentos solicitados pela fiscalização é do
contribuinte e a diligência não supre o dever do contribuinte assim proceder. Logo, não há que se
falar em nulidade do procedimento fiscal e o pedido de diligência não deve prosperar.
Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.678 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720624/2011-34

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.678 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720624/2011-34

autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.678 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720624/2011-34

Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Às e-fls. 12 há recibo hábil e idôneo emitido pela profissional Nívea Nóbrega,
no valor de R$5.400,00, motivo pelo qual considero comprovada a despesa médica.
Quanto as demais alegações de mérito, o contribuinte replica exatamente os
mesmos argumentos elaborados na impugnação apreciada pela DRJ, não apresentando qualquer
fundamento novo, nem sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com
as suas alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da
decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF:
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.678 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720624/2011-34

Quanto aos demais documentos pode-se concluir que:
(...)
O documento de fl. 09 fornecido pela CAMED não faz prova de despesas contidas na
presente notificação haja vista que se refere ao ano base 2009, exercício 2010.
O documento de fl. 10 também fornecido pela CAMED já foi aproveitado pela
fiscalização em relação às despesas com a própria contribuinte no valor de R$ 1.307,94.
A fiscalização excluiu acertadamente do total declarado o valor de R$ 2.036,55
referente às despesas médicas com João Vitalino Filho, sogro da contribuinte.
Permanece também a ausência de comprovação de despesas com a CAMED no valor
R$ 6.140,83 declaradas no código 20. Deve portanto também ser mantida a glosa de
dedução de tais despesas.
Alega a contribuinte que seu sogro é seu dependente porém essa informação está
ausente em sua DIRPF2009.
Ainda assim cabe esclarecer que o sogro ou a sogra não podem ser dependentes, salvo
se seu filho ou filha estiver declarando em conjunto com o genro ou a nora, e desde que
o sogro ou a sogra não aufiram rendimentos, tributáveis ou não, superiores ao limite de
isenção anual , nem estejam declarando em separado. Como há informação de que seu
esposo faleceu em 19/06/2007, fl. 15, torna-se impossível configurar-se a situação
acima descrita. Deve portanto também ser mantida a glosa de dedução de tal despesa.
Contrariamente ao que afirma a contribuinte não há glosa referente às contribuições
para CAPEF. Na verdade o valor de dedução declarado de previdência privada foi
elevado de R$ 7.209,52 para R$ 8.770,45 pela revisão fiscal;
Também não há glosa referente ao prestador UNIMED nem a informação da auditoria
fiscal de que desconsiderou a relação de dependência de sua filha Tássia Nogueira
Barbosa tendo em vista que tais informações sequer constaram de sua DIRPF, exercício
2009. Se a intenção da contribuinte foi de solicitar a inclusão dessas informações em
sua declaração,
Esclarece-se que esse julgador se limita apenas ao exame da matéria considerada em
litígio sendo incompetente para atender tal pleito.
Em relação à solicitação de diligência para comprovar que o seu sogro é seu
dependente, considero desnecessária já que a documentação acostada aos autos é
suficiente para resolver a lide, conforme já esclarecido nos parágrafos anteriores.

Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para afastar a preliminar
suscitada e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para afastar a despesa médica com Nívea
Nóbrega, no valor de R$5.400,00.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.678 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10380.720624/2011-34

Voto Vencedor
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Redatora Designada.
Com a devida vênia, divirjo do Relator quanto ao restabelecimento da despesa
médica de R$ 5.400,00 com a fonoaudióloga Nívea Nóbrega.
Conforme exposto na decisão recorrida, o recibo juntado à Impugnação (e-fls. 12)
não indica o endereço da profissional emitente, requisito legal previsto no art. 80 do Decreto
3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, não cabendo,
portanto, o seu acolhimento para fins de dedução de despesas médicas. De acordo com o
referido dispositivo, os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos
que contenham nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, admitindo-se, na falta dos
mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes, o que não ocorreu no presente
caso.
Impõe-se observar que nenhum documento comprobatório foi trazido pela
recorrente para contrapor as razões de decidir do Colegiado a quo. Assim, permanecendo a
irregularidade apontada no julgamento de primeira instância, deve ser mantida a glosa da
despesa médica declarada para Nívea Nóbrega.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital